Tribunal: STF
Processo: RHC 133200
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Ilegalidade da ação policial de ingresso na residência do recorrente sem autorização judicial. Ilicitude das provas que teriam sido obtidas mediante coação física. Questões que demandam necessário revolvimento de fatos e provas, o qual não se admite em sede de habeas corpus. Precedentes. Condenação transitada em julgado. Writ manejado como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Precedentes. Recurso não provido. 



    1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não é sucedâneo de recursos (já esgotados) ou de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). 



    2. No tocante à suposta ilegalidade da ação policial de ingresso na residência do recorrente sem autorização judicial, que resultou em sua autuação em flagrante por crimes previstos na lei de drogas, os autos noticiam que a genitora do réu teria franqueado o ingresso dos agentes na residência. Logo, para se alcançar conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual não se admite em sede de habeas corpus.



    3. O mesmo se diga em relação à sustentada ilicitude das provas que teriam sido obtidas, segundo a defesa, mediante coação física praticada contra o recorrente, já que o exame de corpo de delito documentado nos autos descreve quadro diverso.



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.